Tribunal: TJSP
Processo: 2202198-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente que apresentação condenação provisória recente por outro tráfico de drogas. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202198-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é paciente
GERSON ANTONIO DE SOUZA LIMA e Impetrante GUSTAVO GODOY SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202198-94.2020.8.26.0000 -Voto no 29259 ac
2
Voto no: 29259
Habeas Corpus no: 2202198-94.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Impetrante: Gustavo Godoy Silva
Paciente: Gerson Antônio Souza Lima
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da
medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social.
Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal. Paciente que apresentação condenação
provisória recente por outro tráfico de drogas. Caso concreto
que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Gustavo Godoy Silva, em favor de
GERSON ANTÔNIO SOUZA LIMA, contra ato do MM. Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista, consubstanciado
na manutenção da prisão preventiva da paciente, em razão da prática, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202198-94.2020.8.26.0000 -Voto no 29259 ac
3
tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pugna,
em síntese, pela concessão da liberdade provisória (fls. 1/6).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 30/31).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 35/38).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente e o denunciado
Mario Cesar Rega Pinheiro de Siqueira foram presos em flagrante no dia
19 de agosto de 2020, porque, previamente conluiados e em concurso de
pessoas, transportavam e traziam com eles, supostamente para fins de
tráfico, cerca 24,8g de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e ou regulamentar.
Conforme narra a inicial acusatória, policiais militares,
durante patrulhamento de rotina pelo bairro Resedás II, avistaram a
motocicleta Honda/Twister, placa CWW-6690, ocupada pelos denunciados
e decidiram realizar a abordagem da moto, sendo que ao darem sinal de
parada, os indiciados empreenderam fuga em alta velocidade. Os
milicianos saíram ao encalço da moto por diversas ruas, até que os
denunciados perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo. Em
vistoria na moto, os policiais encontraram, escondidas na carenagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202198-94.2020.8.26.0000 -Voto no 29259 ac
4
frontal (em frente ao tanque de gasolina) um invólucro plástico, contendo
em seu interior trinta pinos de cocaína, prontos para serem
comercializados. Caracterizado o flagrante, foram presos.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles agentes que, postas em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O
fato
incontroverso
do
tráfico
de
drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos ou
absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas, tornaram
os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população carcerária do
Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no período de janeiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202198-94.2020.8.26.0000 -Voto no 29259 ac
5
junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que
indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que
não se trata de criminalidade ocasional.
Conforme se tira dos autos, em que pese a quantidade
de entorpecentes apreendida não seja expressiva, verifico que o paciente
possui condenação provisória pela prática do crime de tráfico de drogas,
demonstrando que a acusação em questão não revela um episódio isolado
em sua biografia; pelo que entendo estar particularmente presente no caso
o periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da segurança
pública local, vulnerada com sua conduta, porquanto presente o especial
risco de recidiva.
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente
porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas
suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da prisão preventiva.
Assim,
quanto
à
alegação
do
impetrante
de
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202198-94.2020.8.26.0000 -Voto no 29259 ac
6
primariedade do paciente, fundamenta-se que desde que presentes os
motivos autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna indiferente.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis -
tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa - não tem o
condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema,
como ocorre na hipótese em tela.” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, Julgamento: 21/08/2014)
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena,
a única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar a
regra de tratamento tirada dessa presunção quando a providência é adotada
de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena
e violando o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos
autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202198-94.2020.8.26.0000 -Voto no 29259 ac
7
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente revela a
insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na
medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de
impunidade.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR